Tribunal: STF
Processo: RE 468600
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. IRPJ e CSL. 4. Supressão da correção monetária das demonstrações financeiras. Art. 4º da Lei 9.249/95. Impossibilidade de fixação de índices pelo Poder Judiciário. Ausência de previsão legal. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.